Tribunal: TJSP
Processo: 1007834-44.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1007834-44.2019.8.26.0625; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida. Recursos não providos.